Tribunal: TJDFT
Processo: 0718123-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Lesão corporal. Provas. Substituição por restritivas de direitos. Inépcia da denúncia.
1 - Não é inepta a denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sobretudo se não demonstrado prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório e a sentença condenatória já foi proferida.
2 - Se as provas – depoimentos da vítima na delegacia e em juízo, corroborados pelo laudo pericial indireto – não deixam dúvidas de que o réu ofendeu a integridade física dela, dando-lhe rasteira, fazendo com que caísse sobre o braço e lesionasse o cotovelo esquerdo, não é caso de absolvê-lo.
3 - A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (súmula 588 do e. STJ).
4 - Apelação não provida.